Tribunal: TJBA
Processo: 8027332-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027332-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): VLAMIR MOREIRA MARQUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, com base no Tema 1.199 do STF. O embargante sustenta omissão no julgado por suposta premissa equivocada na aplicação das referidas teses. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no acórdão embargado, por alegada aplicação indevida dos Temas 895 e 1.019 do STF ao caso concreto. III. Razões de decidir O acórdão embargado expôs, de forma clara e expressa, as razões pelas quais aplicou as teses fixadas nos Temas 1.199 do STF, inexistindo omissão, contradição ou erro material. Os embargos evidenciam pretensão de rediscussão de mérito, o que é incabível nesta via recursal, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A reapreciação do mérito do julgado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância com o entendimento firmado não autoriza a oposição de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE 1.014.736, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 22.06.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nos autos do processo de nº 8027332-48.2024.8.05.0000, em que figuram, como Embargante Aurisvaldo Melo Sampaio e, como Embargado, o Ministério Público, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça